Tribunal: TJBA
Processo: 8024616-58.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024616-58.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON BARRETO DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP “V”. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. POLICIAL INATIVO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO DA VANTAGEM EM ATIVIDADE. IMPETRAÇÃO ATINENTE À FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia, tendo em vista que o impetrante efetivou o pagamento das custas processuais. 2. Prefacialmente, afasta-se a alegada carência da ação, por inadequação da via eleita, uma vez que os pedidos iniciais não se voltam ao reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do art. 8.º da Lei n.º 12.566/12, mas à incorporação da GAP IV e V em seus proventos de inatividade, invocando-se a paridade constitucional entre servidores ativos e inativos, circunstância plenamente admissível pela via mandamental. 3. Ainda em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência. 4. No mérito, a matéria deduzida no presente feito, apesar de conter o pedido de implantação da GAP V nos proventos do impetrante, não se equipara aos demais casos apresentados neste Tribunal de Justiça, uma vez que há comprovação da percepção da vantagem pecuniária pelo militar.. 5. Da documentação acostada, observa-se a percepção da Gratificação de Atividade Policial na referência V quando o impetrante se encontrava em atividade (contracheques de ID2193770), assim como um contracheque, de outubro de 2018, já inserido na reserva remunerada (ID2193769), com a inserção da vantagem “GAP média”. 6. Por outro lado, os valores pertinentes à “GAP média” são superiores àqueles inseridos nos demais contracheques, inexistindo outros documentos capazes de demonstrar o equívoco na implementação da verba quando da transferência para a inatividade, sobretudo porque o Boletim de inativação não fora juntado aos autos. 7. Assim, ausente a prova pré-constituída de violação ao pretenso direito líquido e certo, cabível a denegação da segurança, ante a impossibilidade de dilação probatória em ação mandamental. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8024616-58.2018.805.0000, em que figuram como impetrante, Adilson Barreto de Santana, e impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2019. Presidente Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10